Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003403-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), ALENITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.786.461-04 (EMBARGANTE), MARCELO MIRANDA - CPF: 551.323.671-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JULINDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.304.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), EURIPEDES EDIO MARTINS - CPF: 196.478.166-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PARA LIQUIDAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que reconheceu o direito à retenção por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide no período de 12/09/2006 a 14/06/2008, determinando a realização de perícia técnica para quantificação da indenização. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários de sucumbência, mesmo diante da ausência de definição do valor da indenização por benfeitorias, cujo montante está pendente de apuração por perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado determina a realização de perícia técnica justamente para apurar o valor das benfeitorias passíveis de indenização, o que evidencia que o montante da obrigação ainda não foi liquidado ou estabilizado.

A fixação de honorários sobre embargos à execução, especialmente em hipóteses de excesso, pressupõe decisão definitiva sobre o valor discutido, o que ainda não ocorreu no presente feito.

A antecipação da fixação da verba honorária sobre quantia incerta e pendente de apuração configuraria violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, por antecipar efeitos de decisão futura.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição que justifique a oposição dos embargos, tampouco situação excepcional que autorize a concessão de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários de sucumbência exige a prévia definição do valor da obrigação, sendo incabível sua antecipação quando ainda pendente de apuração por perícia técnica.

Não configura omissão a ausência de fixação de honorários quando o valor da indenização por benfeitorias se encontra em fase de liquidação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à antecipação de efeitos de decisão futura incerta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração
com pedido de efeitos modificativos
opostos por
ALENITA MARIA DOS SANTOS e outros
(ID 280830864), contra acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003403-06.2025.8.11.0000.

Os embargantes apontam
o
missão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do agravado, diante do reconhecimento definitivo de excesso na execução, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pedem sejam atribuídos efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de condenar o Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, com base no valor excedente (R$ 253.200,00), a ser fixado nos moldes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, em percentual não inferior a 10%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão o embargante.

O acórdão embargado, ao julgar o agravo, reconheceu o direito da parte agravante à retenção pelas benfeitorias realizadas no período de 12/09/2006 a 14/06/2008 e determinou, expressamente, a realização de perícia técnica para apuração do montante indenizatório
.

Nesse contexto, verifica-se que o valor das benfeitorias — e, portanto, o valor da eventual obrigação de indenizar — ainda está em fase de liquidação
, por meio de instrução probatória que sequer foi iniciada.

A própria existência de excesso de execução depende da conclusão da perícia, conforme se extrai da seguinte passagem do acórdão:

“Assim, diante da complexidade da matéria e da necessidade de assegurar a correta quantificação das benfeitorias passíveis de indenização, entendo adequada a determinação de realização de nova perícia técnica, a ser elaborada por profissional de confiança do Juízo, conferindo maior segurança jurídica à apuração dos valores.”

Dessa forma, a eventual fixação de honorários de sucumbência sobre um valor que ainda será apurado
não apenas seria prematura, como também vulneraria o devido processo legal e a segurança jurídica, à medida que anteciparia os efeitos de uma decisão futura e incerta.

O entendimento jurisprudencial consolidado — inclusive no STJ — estabelece que os honorários sobre embargos à execução somente são cabíveis quando há decisão definitiva sobre o excesso, o que ainda não ocorreu nos presentes autos
.

Logo, não há omissão a ser suprida, po
rque
a questão relativa à verba honorária pressupõe a estabilização do valor da obrigação
, o que será objeto de futura decisão, após a conclusão da perícia determinada.

Por fim, não se vislumbra erro material, obscuridade ou contradição, tampouco se faz presente hipótese excepcional que autorize a concessão de efeitos infringentes
, cuja aplicação demanda cuidado redobrado para que não se transfigure o recurso declaratório em sucedâneo recursal.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

A
nte o

exposto,
nego provimento
aos declaratórios
,
por ausência de omissão no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025